Tribunal: STF
Processo: HC 232925
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 836.175, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MINORANTE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR RELATOR. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1.A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem. Não há, pois, deliberação colegiada sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo, redimensionando a reprimenda do paciente para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e alterando o regime inicial para o semiaberto em razão da aplicação da detração. 



    Ainda perante o Tribunal de origem, a defesa impetrou habeas corpus “requerendo a aplicação do § 4º, do artigo 33º, da Lei de Drogas e a Substituição do Regime de cumprimento da reprimenda”. Contudo, não obteve êxito.



    Contra esse decisum, manejou novo mandamus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ. Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na nulidade da sentença e do acórdão condenatório por ausência de fundamentação, na negativa de aplicação da causa de diminuição da pena relativa ao tráfico privilegiado e na fixação do regime inicial fechado.



    A defesa alega que “tanto a Sentença, quanto os Acórdãos exarados sequer fundamentaram a não aplicação da modalidade de tráfico privilegiado, no caso concreto”.



    Prossegue pleiteando o “reconhecimento do direito ao benefício do art. 33, § 4º da Lei de Drogas”, tendo em vista que “o Paciente faz jus ao benefício pleiteado, pois cumpre todos os requisitos legais”.



    Afirma, ainda, que “foi fixado pelo juízo de 2º grau o regime inicial semiaberto em gritante afronta a previsão contida no artigo 33º do Código Penal Brasileiro, sem qualquer fundamentação justificando a imposição de regime mais severo”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Pelo todo o exposto, requer: 



    a) Recebimento, processamento e julgamento do presente remédio constitucional por este Supremo Tribunal Federal, tendo em vista o art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como Art. 654º, § 2º do Código de Processo Penal;



    b) Concessão da tutela de urgência (liminar) em habeas corpus, para fins de readequar o regime de cumprimento da pena para o aberto, em favor do Paciente, colocando-o em liberdade; 



    c) Concessão da ordem de habeas corpus para fins de anular a sentença condenatória, bem como o acórdão de segundo grau ora anexados, concedendo liberdade ao Paciente, com fulcro no art. 93º, inc. IX da Constituição Federal, art. 5º, LXI da CF, bem como do Art. 564º, V, do Código de Processo Penal, tendo em vista a ausência de fundamentação no tocante à não aplicação do benefício do tráfico privilegiado em favor do Requerido; 



    d) Concessão da ordem de habeas corpus a fim de que refaça a dosimetria da pena reconhecendo o direito ao benefício do art. 33, § 4º da Lei de Drogas em favor do Paciente, analisando também, com a devida motivação, a possibilidade de conversão da pena em restritiva de direitos e o regime inicial adequado à nova pena fixada; 



    e) Concessão da ordem de habeas corpus, para fins de readequar o regime de cumprimento da pena para o aberto, em favor do Paciente.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não possuem o condão de infirmar os fundamentos da decisão impugnada. 



    Consoante anteriormente explicitado na decisão agravada, constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, uma vez que decidido monocraticamente pelo Desembargador relator.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    [...]



    Dessa forma, verifica-se que o agravante não trouxe elementos aptos a infirmar a decisão agravada, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



     



      Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus lá manejado, porquanto “a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, uma vez que decidido monocraticamente pelo Desembargador relator”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá manejado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL . 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, inviável em habeas corpus (HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Por fim, cumpre registrar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente